Tribunal: TJDFT
Processo: 0703761-39.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO CIRCUNSTANCIADO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DE MATAR DEMONSTRADO. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PROVA SUFICIENTE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INVIÁVEL O RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime de latrocínio, mormente pelas declarações seguras e coesas da vítima e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, a condenação é medida de rigor.
2. O latrocínio é o crime de roubo qualificado pelo resultado, de sorte que, mesmo se admitindo a alegação de tiro acidental, isso não afastaria a tentativa de latrocínio, ante a assunção do risco de produzir o resultado. 2.1. Demonstrado nos autos o dolo de subtrair o bem pertencente à vítima, o resultado morte, tentado ou consumado, é decorrência natural da ação inicial dolosa direcionada à subtração violenta, consoante a descrição do artigo 157, § 3o, inciso II, do Código Penal.
3. Considerando que a caracterização do crime de latrocínio não depende da natureza das lesões, é dispensável laudo pericial da condição física da vítima.
4. A doutrina e a jurisprudência, de forma unânime, se posicionam no sentido de que o Juiz, para eleger a fração entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços) pela tentativa, deve ter como critério o iter criminis percorrido, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime, bem como a diminuição será menor quanto mais o agente se aproximar da consumação do delito. 4.1. Fração de redução readequada, em face do percurso médio no iter criminis.
5. Não cabe a atenuante da confissão espontânea quando o réu nega a prática da conduta delitiva.
6. Não se reconhece a causa de diminuição de pena da participação de menor importância quando demonstrado nos autos a relevância da participação do réu para o sucesso da empreitada criminosa, porquanto foi o responsável a levar o comparsa, até o local do delito, bem como garantir a fuga.
7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.